Tribunal: TJSP
Processo: 2255830-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255830-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é paciente KAIQUE
DIAS DOMINGUES, Impetrantes ROSANE GOUVEIA DE LIMA e TIAGO DE
SOUSA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255830-35.2020.8.26.0000 -Voto no 52.975
2
HABEAS CORPUS No 2255830-35.2020.8.26.0000
COMARCA DE COTIA - VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DR. TIAGO DE SOUSA RODRIGUES e
DRA. ROSANE GOUVEIA DE LIMA
PACIENTE: KAIQUE DIAS DOMINGUES
V O T O No 52.975

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de KAIQUE DIAS DOMINGUES, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal derivado de se encontrar preso, desde que
foi decretada a sua prisão preventiva, nos autos do processo ao qual
responde por tráfico de drogas. Os impetrantes dizem que o flagrante é
ilegal, porque foi realizado por guardas municipais, os quais não têm
competência para tanto. Dizem que estão ausentes os requisitos que
poderiam dar ensejo à medida excepcional, salientando, ademais, que a
decisão que decretou o encarceramento careceria de adequada
fundamentação. Alegam que DOMINGUES possui residência fixa e
ocupação lícita. Por todas essas razões, pedem a soltura do paciente, ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255830-35.2020.8.26.0000 -Voto no 52.975
3
substituição da prisão por alguma das outras medidas cautelares, agora
previstas pelo artigo 319 do Estatuto de Rito, inclusive para evitar que
DOMINGUES seja contaminado pelo Covid-19.

Denegada a liminar, o feito foi regularmente
processado.
É o relatório.
Cuida-se de mera reiteração do pleito formulado
no Habeas Corpus no 2247444-16.2020.8.26.0000, que mereceu o meu
Voto no 52.719, e foi julgado em 25 de novembro último, de maneira que tais
assuntos não podem ser outra vez analisados por esta Câmara.

Nestas condições, NÃO CONHEÇO do writ.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator